Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731297-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: CHARLES MARYOSHI DE OLIVEIRA TINEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA PEREIRA BARBOSA., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0001210-82.2017.8.07.0014), movido em desfavor de CHARLES MARYOSHI DE OLIVEIRA TINEN. A decisão agravada indeferiu os pedidos de penhora de percentual 30% dos rendimentos da executada e da reiteração de pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 202859460): “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, partes qualificadas. A parte credora requer o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do devedor. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos dos devedores são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Noutro giro, indefiro o pedido de novas buscas via sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), visto que tal busca foi recentemente realizada por este Juízo, conforme se observa no Id. 200262038. Trata-se de Ação em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.”. Nesta sede recursal, a parte agravante objetiva, poder cobrar do agravado, a satisfação da dívida judicial por meio de arrestos mensais sobre sua folha de pagamento, desde que respeitado o limite de 30%, para salvaguardar sua sobrevivência digna. Ainda, requer a renovação das pesquisas de penhora eletrônica do sistema SISBAJUD, utilizando a ferramenta teimosinha. Assim, requer o provimento do presente recurso, para que admita-se a penhora da renda da parte agravada até o limite de 30% de sua remuneração líquida, assim como a reiteração de pesquisas de penhora eletrônica do sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Quanto à gratuidade de justiça, conforme enfatizado em suas razões recursais, o agravante requereu a concessão da gratuidade justiça que, no entanto, até a presente data não fora analisada pelo juízo a quo. Ausente o deferimento expresso do benefício à parte, conforme posicionamento assente do Superior Tribunal de Justiça, a omissão a respeito do pedido de justiça gratuita presume o seu deferimento. Confira-se: “A omissão do Judiciário deva atuar em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita” (REsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial). Portanto, presume-se concedida a gratuidade da justiça ao agravante. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento tácito da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 15:12:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador